Tribunal: TJDFT
Processo: 0704395-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. TEMA REPETITIVO No 1074/STJ. OBSERVÂNCIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Na estrita dicção legal do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo.
4. Em face do julgamento dos Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 2.027.972/DF, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.074), devem ser acolhidos os aclaratórios, para, com efeitos infringentes dar parcial provimento ao apelo para condicionar a expedição do formal de partilha ao recolhimento dos impostos gerados pelos bens do espólio, prescindindo do prévio recolhimento do ITCMD.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.